Tribunal: TJSP
Processo: 2169892-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento em cédulas rurais pignoratícias hipotecárias atreladas aos índices remuneratórios da caderneta de poupança.

NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA MARÇO/1990, VARIAÇÃO BTNF, NO PERCENTUAL DE 41,28%, com restituição simples do indébito, conforme decidido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento em cédulas rurais pignoratícias hipotecárias atreladas aos índices remuneratórios da caderneta de poupança.

NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA MARÇO/1990, VARIAÇÃO BTNF, NO PERCENTUAL DE 41,28%, com restituição simples do indébito, conforme decidido no recurso de apelação no 0001346-80.2010.8.26.0407, julgado em 08/05/2014 POR ESTA COLENDA CÂMARA.

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO QUE TEM CARÁTER ILÍQUIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 509, i, CPC.

APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO QUE EXTRAPOLA O MERO CÁLCULO ARITMÉTICO E EXIGE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS COMPLEXOS, A SEREM REALIZADOS POR PERITO EM CONFORMIDADE AO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

POSSIBILIDADE DE AS PARTES APRESENTAREM PARECERES OU DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS POSTERIORMENTE À SENTENÇA PARA A AFERIÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR, NOS MOLDES DO ART. 510, CPC. LIQUIDAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTATUÍDOS EM FASE DE CONHECIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO RESOLVIDO, TAMPOUCO CARACTERIZA OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 404, CC C/C ART. 322, §1o, CPC E SÚMULA 254, E. STF.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA QUE não pode ser apreciado por esta Colenda Câmara, ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO PELO DD. JUÍZO A QUO.

RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA RESTANTE, PARCIALMENTE PROVIDO.